Tribunal: TJDFT
Processo: 0711155-29.2024.8.07.0007
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-08-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0711155-29.2024.8.07.0007 RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RECORRIDO: ALYSSON LIMA ROCHA SOARES DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: Ementa: Apelação criminal. Furto qualificado pelo concurso de pessoas. Autoria e materialidade comprovadas. Condenação mantida. Dosimetria. Reforma do regime inicial de cumprimento de pena para o semiaberto. Recurso conhecido e parcialmente provido. I. Caso em exame. 1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática do crime de furto qualificado pelo concurso de pessoas, previsto no art. 155, § 4o, IV, do Código Penal. II. Questão em discussão. 2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a autoria e a materialidade do delito estão comprovadas; e, (ii) analisar a adequação da pena de multa e do regime inicial de cumprimento da pena. III. Razões de decidir. 3. Mantém-se a condenação se está suficientemente fundamentada nos elementos de prova produzidos, especialmente pelas imagens de câmeras de segurança que demonstram o veículo utilizado na prática do delito, de propriedade do apelante, e pela prova testemunhal. 4. É idônea a fundamentação para a condenação à pena de multa se foram observados os mesmos critérios da pena privativa de liberdade para a quantidade dos dias-multa e se o valor de cada um deles, fixado acima do mínimo legal, está baseado condição socioeconômica do réu. 5. É cabível a fixação do regime semiaberto para réu reincidente, quando a pena privativa de liberdade for inferior a quatro anos e as circunstâncias judiciais forem majoritariamente favoráveis, conforme o art. 33, § 2o, "c", e § 3o, do Código Penal, e a Súmula 269 do STJ. IV. Dispositivo. 6. Recurso conhecido e parcialmente provido. __________ Dispositivos relevantes citados: Código Penal, art. 155, § 4o, IV; arts. 33, § 2o, “c”, e § 3o; art. 44; art. 77. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1158098, 20140310201515APR, Rel. WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR, 3a Turma Criminal, j. 14/03/2019; TJDFT, Acórdão 1958665, 0721785-81.2023.8.07.0007, Rel. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS, 2a Turma Criminal, j. 23/01/2025; TJDFT, Acórdão 1758861, 0705218-15.2022.8.07.0005, Rel. ROBERVAL CASEMIRO BELINATI, 2a Turma Criminal, j. 14/09/2023. A parte recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou vilipêndio aos artigos 33, §§ 2o e 3o, e 59, inciso III, ambos do Código Penal, sustentando que ao fixar o regime inicial de cumprimento da reprimenda, deve-se ater à quantidade de pena aplicada, à primariedade do agente e à existência de circunstância judicial desfavorável. Afirma que, em que pese o quantum de pena aplicado ao caso em comento, a multirreincidência aliada à presença de uma circunstância judicial desfavorável exige a fixação de regime inicial mais gravoso (fechado). II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à alegada contrariedade aos artigos 33, §§ 2o e 3o, e 59, inciso III, ambos do Código Penal. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou o seguinte: [...] embora o réu seja reincidente e possuidor de maus antecedentes, a pena fixada é inferior a quatro anos e as circunstâncias judiciais são majoritariamente favoráveis, recomendando-se a fixação do regime inicial semiaberto em vez do fechado, conforme art. 33, § 2o, “c”, e § 3o, do CP e a Súmula 269 do STJ (ID 68585071). [...] o acórdão embargado admite expressamente a existência de maus antecedentes, mas realiza juízo de ponderação com base na proporcionalidade da resposta penal, que deve ser considerada para a escolha racional do regime a ser fixado. Além disso, a contradição contra a qual os embargos de declaração são cabíveis é aquela existente entre a fundamentação e a conclusão da própria decisão embargada, e não aquela relacionada à adoção de um entendimento jurisprudencial específico, dentre outros possíveis, por não se tratar de entendimento vinculante (ID 70952679). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que ultrapassa os limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A016